Tribunal: TJDFT
Processo: 0710057-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710057-90.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA APELADO: MUHAMMAD OWAIS DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória movida em desfavor de MUHAMMAD OWAIS. Na inicial, a autora requereu a citação do devedor para, no prazo de quinze dias, efetuar o pagamento da dívida (no importe de R$ 1.301,79), nos termos dos art. 701 caput do Código de Processo Civil. Destacou ter o requerido contratado serviço de cartão de crédito (conta cartão de crédito n. 7564221030376), com limite mensal de R$ 1.000,00 para compras e R$ 250,00 para saques, com vencimento da fatura no dia 03 de cada mês; todavia, tornou-se inadimplente. Narrou, ademais, que após a ocorrência de pagamento com sub-rogação, realizado entre a administradora do cartão de crédito – Bancoob – e a Cooperativa singular (Sicoob Credfaz – autora), a exequente passou a ocupar a posição de credora na relação jurídica (ID 77588755). Na sentença, o pedido inicial foi julgado procedente, sendo constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância nominal de R$ 1.105,99 (um mil cento e cinco reais e noventa e nove centavos), acrescida de correção monetária, juros moratórios e demais encargos contratuais. Restou, ainda, o réu condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 1.105,99), nos termos do art. 85, §2a, do CPC (ID 77589398). Irresignada, a parte autora interpõe apelação, através da qual requer a parcial reforma da sentença, para que o decisum se adeque às normas aplicáveis à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, nesse caso, devem se dar por apreciação equitativa. Argumenta, em suma, que o juízo a quo, apesar de reconhecer ser o valor da causa de R$ 1.105,99, aplicou a regra geral na fixação de honorários (§2o do art. 85), em clara violação ao §8o do art. 85, o qual deve ser aplicado em ações cujo valor da causa é muito baixo, como a presente. Destaca: se fixados de acordo com a regra geral, os honorários advocatícios atingirão, na hipótese, o valor irrisório de cerca de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), não atendendo “ao grau de zelo professional, à importância da causa, ao tempo dispendido no litígio, bem como aos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB” (ID 77589405). Preparo recolhido (ID 77589404). Sem contrarrazões (ID 77589410). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao art. 1.011 do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do CPC. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Consoante relatado, a questão devolvida à apreciação restringe-se à fixação dos honorários advocatícios. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A propósito, dispõe o artigo 8o do CPC que: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Com relação à fixação do montante devido a título de honorários de sucumbência, o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC estabelece o seguinte: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...] § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” Sobre a temática, o STJ no recente julgado dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP fixou o seguinte entendimento (Tema 1.076), sob a sistemática dos repetitivos (a legitimar o presente pronunciamento monocrático): “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. -g.n. Na hipótese, o juízo a quo fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (R$ 1.105,99), nos termos do art. 85, §2a, do CPC, a resultar num montante de R$ 110,59 a título da verba. O caso dos autos deve ser avaliado com base no princípio da justa remuneração do trabalho do advogado, considerando os parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC: grau de zelo do profissional, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido. A remuneração do trabalho do advogado deve ser condizente com o nível do trabalho desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto, para fixá-la em patamar razoável e proporcional. Este Tribunal já decidiu que a fixação da verba honorária deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses nas quais a regra do artigo 85 e seus parágrafos resultar em um resultado irrazoável, conforme os seguintes precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, de sorte a remunerar a atividade exercida. 2. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus probatório quanto aos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral. 3. Não demonstrada a origem dos valores pagos em razão da existência de múltiplos contratos firmados entre as partes, deve ser reconhecida a obrigação de pagamento. 4. A parcial procedência do pedido autoral acarreta a necessidade de distribuição dos honorários sucumbenciais em proporção ao êxito de cada parte. 5. Considerando o baixo valor da condenação e daquele atribuído à causa, a fixação dos honorários com fundamento em percentual do valor da causa não tem o condão de remunerar de forma digna o trabalho exercido pelo advogado, motivo pelo qual este deve ser estabelecido com fundamento na equidade, nos termos do art. 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0709529-46.2022.8.07.0006, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 16/05/2025) – g.n. “[...] 6.No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, se se verifica que a sua fixação com base no valor da condenação resultariaem valor irrisório, desproporcional ao trabalho desenvolvido no processo e à dignidade da profissão, a verba sucumbencial deve ser arbitrada por equidade, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.076 [...]”. (0736021-22.2024.8.07.0001, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 15/05/2025) – g.n. Assim, considerando a fundamentação tecida e o valor da condenação presente (R$ 1.105,99), mostra-se inviável a fixação da verba com base na aplicação da regra geral (10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC), haja vista tratar-se de valor da causa muito baixo, o qual resultará em honorários manifestamente irrisórios (R$ 110,59), o que não se pode admitir. Não obstante, de fato, o processo presente tenha tramitado por curto período (6 meses até a prolação da sentença), não tenha exigido diligências e verse sobre matéria simples, tal como pontuou o sentenciante ao ID 77589402, o importe de pouco mais de R$ 100,00 (cem reais) não remunera adequadamente o trabalho exercido pelo advogado, devendo ser reformado. Com base nessas premissas, observando o § 8o do artigo 85 do CPC e os critérios definidos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo, assim como o definido no Tema no 1.076 do STJ, é justo e equânime fixar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), porquanto a causa se revela de baixa complexidade, demandando poucos atos processuais por parte do causídico, sendo, ainda, resolvida de forma célere. DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora para fixar os honorários advocatícios por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Considerando que o recurso versa apenas sobre honorários, não se aplica a majoração do art. 85, §11o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 03 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator